Tribunal: TJMT
Processo: 1018605-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018605-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRASTELL TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 06.135.324/0001-13 (APELANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), MESSIAS NEVES DOS SANTOS - CPF: 621.240.131-49 (APELANTE), FLAVIO TEODORO SIQUEIRA - CPF: 829.434.191-68 (APELANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), PAULINE NOGUEIRA COUTINHO - CPF: 095.223.827-60 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MESSIAS NEVES DOS SANTOS - CPF: 621.240.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO TEODORO SIQUEIRA - CPF: 829.434.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE ASSIS GUERRA registrado(a) civilmente como MARCELO DE ASSIS GUERRA - CPF: 785.045.547-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC no 1018605-02.2022.8.11.0041

APELANTE
:
BRASTELL TELECOMUNICACOES LTDA - ME

APELADO
: OI MOVEL S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE RESERVA DE NUMERÁRIOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTERESSE PROCESSUAL -
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COBRANÇA DE CRÉDITO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESERVA DE VALORES – POSSIBILIDADE –

RECURSO PROVIDO.

Se é faculdade ao titular de crédito existente contra empresa em recuperação judicial postular ao juízo da causa que requeira ao juízo da recuperação judicial a reserva de valores a que tenha direito, não há que se falar em falta de interesse processual na modalidade adequação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRASTELL TELECOMUNICACÕES LTDA – ME
(
ID no 165293334
)

em face da sentença que
julgou extinta, sem resolução do mérito
, nos termos dos artigos 330, III e 485, VI, do CPC/15, a
Ação de Reserva de Numerários com Pedido de Liminar no 1018605-02.2022.8.11.0041
, ajuizada contra
OI MÓVEL S/A.
Sem honorários advocatícios.

Na concepção do juiz singular, o que busca a parte autora é “fazer cumprir” o cumprimento de sentença por via inadequada, mormente porque, da simples leitura da peça inaugural, requer a reserva de valores que estão em discussão e que, conforme bem fundamentado e esclarecido na decisão proferida nos
autos no 0021822-80.2016.8.11.0041
, houve determinação de cancelamento da certidão de crédito justamente em razão de ainda haver controvérsias em relação aos valores pretendidos.

Em suma, aduz a apelante que não busca antecipar a expedição de certidão de crédito e, sim resguardar que futuramente receba o valor da certidão de crédito a ser expedida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, alegando que a recuperação judicial da
OI S/A
. está próxima de se findar e a apelante não conseguiu habilitar o seu crédito na lista de credores da apelada, motivo pelo qual se interpôs o presente pedido.

Pondera que na atual fase processual que se encontra o processo de recuperação judicial, poderá inviabilizar a futura satisfação do crédito por parte da apelante, que poderá ficar a “ver navios” e de nada adiantará aguardar a expedição de certidão de crédito para habilitação da apelante no rol de credores da apelada, se esta, ao final do processo da recuperação judicial não dispor de recursos para o pagamento do crédito daquela.

Enfatiza ainda que a reserva de crédito, ao contrário do fundamento vazado na sentença de primeiro grau, nada mais é que uma garantia para que ao final seja satisfeito o valor da certidão de crédito a ser expedida, pois nada adiantará a sua expedição e habilitação na recuperação judicial, se a apelada, quando do pagamento, não dispor de recursos para a quitação do seu débito com a apelante.

Declara também que detém um crédito na Recuperação Judicial das empresas do “GRUPO OI”, autuada sob o
no 0203711-65.2016.8.19.0001
, em curso perante o r. Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, no valor de
R$ 9.591.380,80 (nove milhões, quinhentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta reais e oitenta centavos)
, em virtude de
Ação de Cumprimento de Sentença

no 21822- 80.2016.811.0041
, do r. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, oriunda do processo principal,
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Material, Moral e Lucros Cessantes, processo 1183/2008
,
numeração única 12537-44.2008.811.0041, código no 342359
, do respectivo Juízo, que transitou em julgado em
03/05/2019
.

Assevera que na
Ação de Cumprimento de Sentença

no 21822- 80.2016.811.0041
, do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o valor de
R$ 9.591.380,80 (nove milhões, quinhentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta reais e oitenta centavos)
, está em apuração. No entanto, as partes concordaram com o respectivo valor, conforme petições de ID 83230197 e págs. 628/633.

Ressalta que do valor acima mencionado foram subtraídos os valores referentes aos honorários de sucumbência,
R$ 1.438.707,72 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, setecentos e sete reais e setenta e dois centavos)
.

No mais, sustenta a apelante que protocolizou pedido de habilitação de crédito, no valor de
R$ 7.624.374,38 (sete milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos)
,
processo no 0291411-40.2020.8.19.0001
, nos autos da Recuperação Judicial requerida pelas empresas do “GRUPO OI”, autuada sob o
no 0203711-65.2016.8.19.0001
, em curso perante o r. Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro. No entanto, o Juiz da 7a Cível da Comarca de Cuiabá, na data de 09/12/2021, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença no 21822-2016.811.0041
, determinou o
cancelamento da certidão de crédito
.

Concluindo, pontua que inexiste óbice para a reserva do crédito, tendo em vista que não trará qualquer prejuízo à apelada, certo de que, hipoteticamente, na eventual improcedência do pedido principal, os recursos reservados serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes, nos termos do § 1o do artigo 149 da Lei no 11.101.

Defende ser inconteste a existência de uma universalidade de credores que intentam a habilitação na recuperação judicial da OI S/A. e Outras, sendo certo que o indeferimento do pedido de reserva de crédito, na atual fase processual que se encontra o processo de recuperação judicial, poderá inviabilizar a futura satisfação do crédito por parte da apelante.

Alega ainda que a apelada nos autos da ação de cumprimento de sentença, interpõe os mais diversos recursos, sempre na tentativa de procrastinar o feito, como de fato o vem fazendo, uma vez que o processo tramita há mais de uma década, há aproximadamente 14 (quatorze) anos, sob pena do processo se tornar
ad enternum
, em manifesta afronta ao princípio da razoável duração do processo, o que também se faz necessário o deferimento do pedido de reserva de crédito, para futuramente garantir o pagamento da certidão de crédito a ser expedida e habilitada na lista de credores da apelada.

Por fim, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência, para reserva de crédito no valor de
R$ 8.152.673,08 (oito milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e três reais e oito centavos)
, em favor dos apelantes, uma vez que satisfeitos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Pretende que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, totalmente provido para reformar a sentença hostilizada, deferindo-se a petição inicial, com o regular prosseguimento do feito em seus ulteriores atos processuais;

Seja ratificada a liminar da reserva de crédito no valor de
R$ 8.152.673,08 (oito milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e três reais e oito centavos)
, em favor da parte apelante.

As contrarrazões vieram no
ID no 165293336
, oportunidade em que a parte rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão da causa, necessário um resumo sucinto dos fatos.

No caso em comento, foi inicialmente ajuizada pela
BRASTELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME
a
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Lucros Cessantes no 0012537-44.2008.811.0041
, por desavença contratual decorrente

de relação de negócio jurídicos de representação comercial, a qual foi
julgada parcialmente procedente
, em
14/12/2012
, condenando a
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
(atual OI /S/A), em comissões pendentes, lucros cessantes, danos morais, dentre outros (
ID no 165293322
).Tal sentença foi mantida através do
RAC no 120525/2013
(
ID no 165293322
).

Após o trânsito em julgada da sentença, foi apresentado o
Cumprimento de Sentença no 0021822-80.2016.8.11.0041
, quando a apelada já estava em recuperação judicial, ficando expressamente reconhecida, pelo MM. Juízo
a quo
, a concursalidade dos créditos, ainda não liquidados.

Aliás, neste caso concreto, as partes nunca divergiram sobre a natureza concursal dos créditos e a da sua obrigatória sujeição à recuperação judicial do Grupo OI. A controvérsia se ateve à liquidação.

Neste cenário, os autos do cumprimento de sentença retornaram à Contadoria Judicial diversas vezes, até que a apelada apresentou os seus cálculos de liquidação, os quais alcançaram o valor de
R$ 9.561.830,80 (nove milhões, quinhentos e sessenta e um mil, oitocentos e trinta reais e oitenta centavos),
que descontados 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios, resulta
R$8.152.673,08 (oito milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e três reais e oito centavos)
, valor este objeto da ação reserva de numerários.

Todavia, foi indeferido pelo juízo singular, sob o fundamento de que não há interesse processual da apelante em propor esta ação, uma vez que sua pretensão é “fazer cumprir o cumprimento de sentença por via inadequada”, bem como que os valores ainda estavam em discussão, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Consoante se verifica, a extinção de plano da presente ação de reserva de numerários por falta de interesse processual na modalidade adequação se mostra prematura, uma vez que não se está discutindo o cumprimento da sentença, mas sim, a
titularidade de crédito existente contra empresa em recuperação judicial.

Aliás, há previsão legal do pedido reserva de valores em recuperação judicial, conforme prescreve o
§ 1o do artigo 149 da Lei no 11.101/2005
, que assim dispõe:

“
Art. 149. Realizadas as restituições, pagos os créditos extraconcursais, na forma do art. 84 desta Lei, e consolidado o quadro-geral de credores, as importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas ao pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista no art. 83 desta Lei, respeitados os demais dispositivos desta Lei e as decisões judiciais que determinam reserva de importâncias
.

§
1o Havendo reserva de importâncias, os valores a ela relativos ficarão depositados até o julgamento definitivo do crédito e, no caso de não ser este finalmente reconhecido, no todo ou em parte, os recursos depositados serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes
.”

Portanto, não existe óbice para a reserva de valores, mesmo para os casos de quantia ilíquida, bastando mera estimativa visando assegurar direito futuro.

Inclusive, em se tratando de quantia ilíquida, a reserva se mostra pertinente, conforme dispõe o § 3o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005:

“Art. 6o
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

(...)

§ 1o
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

§ 2o
É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.

§ 3o
O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria
.”
Grifei
.

Ainda, no artigo 10, §§ 3o e 4o da LRJ:

“
Art. 10
.
Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

(...)

§ 3o
Na falência, os créditos retardatários perderão o direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação.

§ 4o
Na hipótese prevista no § 3o deste artigo, o credor poderá requerer a reserva de valor para satisfação de seu crédito
.”
Grifei

Também, confira o
§ 1o do artigo 16
do mesmo ordenamento jurídico:

“
Art. 16
.
Para fins de rateio na falência, deverá ser formado quadro-geral de credores, composto pelos créditos não impugnados constantes do edital de que trata o § 2o do art. 7o desta Lei, pelo julgamento de todas as impugnações apresentadas no prazo previsto no art. 8o desta Lei e pelo julgamento realizado até então das habilitações de crédito recebidas como retardatárias. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

“
§ 1o
As habilitações retardatárias não julgadas acarretarão a reserva do valor controvertido, mas não impedirão o pagamento da parte incontroversa. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
.”
Grifei.

Portanto, inúmeras são as situações em que o credor poderá postular a reserva de valores, principalmente em fase de cumprimento de sentença.

Em suma,
o pedido de reserva de numerário constitui medida que se aplica a todo e qualquer crédito cujo montante ainda não tenha sido apurado, bastando que se comprove a existência da ação em curso.

Logo, se é faculdade ao titular de crédito existente contra empresa em recuperação judicial postular ao juízo da causa que requeira ao juízo da recuperação judicial a reserva de valores a que tenha direito, não há que se falar em falta de interesse processual na modalidade adequação.

A respeito de idêntica situação, confira as lições de
MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO
:

"Para o caso de recuperação, a reserva apenas será possível se a
sentença condenatória já transitou em julgado e o feito está em fase de liquidação
, pois então já existirá crédito, faltando apenas definir o valor. Em tal situação, o valor será estimado, para fins de reserva." (
Lei de Recuperação de Empresas e Falências comentada
. 5a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 70.)

Ainda, sobre o tema, inclusive do STJ:

“RECURSO ESPECIAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COBRANÇA DE CRÉDITO – RESERVA DE IMPORTÂNCIA – POSSIBILIADE – ARTIGO 6o, § 3o DA LEL 11.101/2005 - RECURSO DESPROVIDO (...).
A lei faculta ao titular de crédito existente contra empresa em recuperação judicial postular ao juiz da causa que requeira ao juízo da recuperação a reserva da importância a que tenha direito. Recurso especial desprovido
.
O pedido de reserva de importância ao juízo da recuperação judicial é faculdade conferida ao livre convencimento do julgador, que, após aferição do título reivindicado, pode constatar sua certeza e liquidez e estimar seu valor
.
”
(STJ REsp no1.518.597-SP, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 3a Turma do STJ, j. em 03.11.2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESERVA DE VALORES. BRASIL TELECOM. IMPOSSIBILIDADE. Nos ditames do artigo 6o, § 3o da Lei 11.101/05,
é

possível juízo da recuperação judicial

deferir reserva dos valores, desde que se trate de valor ilíquido. Caso nos autos em que o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, inclusive com apresentação de memória de cálculo, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de reserva de valores
. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(TJRS Agravo de Instrumento No 70074409459, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. GLÊNIO JOSÉ WASSERSTEIN HEKMAN, Julgado em 13/09/2017)

Desta forma, diante da possibilidade de o
titular de crédito existente contra empresa em recuperação judicial postular ao juiz da causa que requeira ao juízo da recuperação a reserva da importância a que tenha direito, não resta dúvida que a ação deve ser recebida e devidamente processada.

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso
para anular a sentença recorrida para que os autos tenham seu normal prosseguimento, cumprindo-se ao juízo singular apreciar a
tutela provisória de urgência postulada na inicial, sob pena de supressão de instância.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023